Tribunal: TJBA
Processo: 8044847-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044847-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SERGIO LAO DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PETIÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO HABEAS CORPUS. FUNGIBILIDADE RECURSAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPUGNAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ILICITUDE DE PROVAS DIGITAIS, SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COGNIÇÃO SUMÁRIA DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. PERSISTÊNCIA DO RISCO À INTEGRIDADE DA OFENDIDA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MEIO DE REFORÇO AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE AFASTAMENTO E MENOS GRAVOSO QUE A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Cuida-se de impetração inicialmente apresentada sob a forma de Petição Criminal autuada como Apelação, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que indeferiu pedido de revogação e manteve medidas protetivas de urgência, inclusive o monitoramento eletrônico, no processo nº 8005662-96.2025.8.05.0103. Considerando a natureza penal do pedido e os reflexos imediatos sobre a liberdade de locomoção, bem como a ausência de recurso próprio previsto na Lei n.º 11.340/2006, a impugnação foi conhecida como habeas corpus, considerando o princípio da fungibilidade e a jurisprudência consolidada. 2. O impetrante sustenta: a) inexistência de risco atual ou iminente à vítima e descumprimento das medidas; b) nulidade de provas digitais (áudios de WhatsApp e prints de conversas) e sem cadeia de custódia; c) incompetência do Juízo de Jequié para apreciar descumprimento das medidas; d) litigância de má-fé da ofendida e de seus patronos; e) suspeição da magistrada por suposta amizade íntima com a vítima. 3. A alegação de suspeição da magistrada, fundada em interações em redes sociais, não pode ser conhecida na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória e contraditório, devendo ser arguida em incidente próprio (arts. 95 a 104 do CPP), conforme a jurisprudência do STF e do STJ. 4. As alegações de que a vítima estaria utilizando os instrumentos da Lei n.º 11.340/2006 de forma abusiva, configurando litigância de má-fé, assim como de ilicitude da prova que fundamentou a manutenção das medidas protetivas de urgência, consistente em prints de conversas e áudios encaminhados via aplicativo WhatsApp, sem cadeia de custódia, por exigir prova pré-constituída e exame aprofundado, são incompatíveis com a cognição sumária do writ, não sendo conhecidas. 5. Quanto à alegada incompetência do Juízo de Jequié, não há notícia de decisão do citado juízo sobre eventual descumprimento das medidas. Consta, no entanto, pedido de revogação das medidas protetivas deduzidos pelo próprio paciente perante o Juízo de Jequié, com manifestação do Ministério Público pela incompetência do referido Juízo. 6. As medidas protetivas possuem natureza inibitória e preventiva, podendo ser decretadas de forma autônoma, bastando a demonstração de risco concreto à integridade da vítima. O monitoramento eletrônico, previsto no art. 22, §5º, da Lei nº 11.340/2006 e reforçado pela Lei nº 14.855/2025, configura providência adequada e proporcional ao caso concreto, não havendo demonstração de fato novo que justifique sua revogação, além de reforçar o cumprimento das medidas protetivas de afastamento de forma preventiva, como instrumento de contenção de riscos à integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica. 7. A imposição e manutenção das medidas encontra-se fundamentada na necessidade de resguardar a integridade da vítima, tendo em vista a animosidade entre as partes, considerados os elementos constantes nos autos. Ademais, a imposição de monitoramento eletrônico se insere no âmbito das medidas protetivas de urgência autorizadas pelo art. 22, §1º, da Lei nº 11.340/2006, no art. 319, IX, do Código de Processo Penal, e guarda consonância com as recentes disposições da Lei nº 14.855, de 03/04/2025, que reforça a legitimidade do uso de meio tecnológico para assegurar o cumprimento das medidas protetivas previstas na citada Lei, inclusive de forma preventiva, como instrumento de contenção de riscos à integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica. 7. A medida de monitoramento eletrônico não é arbitrária ou desproporcional, mostrando-se razoável e adequada para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, constituindo, inclusive, alternativa menos gravosa que a prisão preventiva. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044847-62.2025.8.05.0000, impetrado por ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO (OAB/BA 67802-A) em favor de SERGIO LAO DA SILVA OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, denegar a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos do voto condutor. 2